Tribunal: STF
Processo: RE 1551817
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Barbacena em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PREJUÍZO AO ERÁRIO - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE. - Estão sendo incentivados diversos dispositivos visando a desjudicialização da cobrança de créditos tributários, dentre eles a conciliação e o protesto das CDA’s. - A extinção do processo de execução fiscal de valor ínfimo tem como fundamento a inutilidade da prestação jurisdicional buscada, bem como visa coibir o prejuízo causado aos cofres públicos. - A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que não constitui renúncia de receita tributária o cancelamento de um débito cujo valor seja inferior ao custo da cobrança.”



    No recurso, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 2º, 5º, XXXV, 18 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a ilegalidade da Resolução 547/2024, do CNJ, afirmando que “o CNJ adentrou em matéria tratada por lei ordinária, escapando de sua função administrativa, e inovando o ordenamento jurídico, matéria que compete exclusivamente ao poder legislativo.” (eDOC 61, p. 7)



    Articula com a afronta o decidido no Tema 1.184 do STF e defende a existência do interesse de agir, asseverando que “(...) o valor histórico executado supera o previsto no decreto municipal, como parâmetro para a cobrança judicial. Portanto, considera-se presente o interesse de agir do ente público, e afronta aos artigos 2° e 18 da C.R/88, pois constitui ameaça ao pacto federativo, à autonomia municipal, e perniciosa a interferência do poder judiciário na arrecadação fiscal do poder executivo municipal.” (eDOC 61, p. 11)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário somente em relação às questões relativas à aplicação do Tema nº 1.184 (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O acórdão a quo solucionou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 56, p. 3-5):



    “Cuida se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Barbacena através da qual pretende o recebimento do valor original de R$3.402,11 (três mil, quatrocentos e dois reais e onze centavos), conforme descrito na certidão anexa (doc. de ordem 1). 



    Foi prolatada a sentença recorrida, que extinguiu o processo por falta de interesse de agir do exequente uma vez que o valor da execução é ínfimo e o prosseguimento da demanda causará prejuízo ao erário público. 



    Pois bem! 



    É sabido que estão sendo incentivados diversos dispositivos visando a desjudicialização da cobrança de créditos tributários, dentre eles a conciliação e o protesto das CDA’s.



    Sobre a matéria em comento, o STF, no julgamento do RE nº 1355208 (Tema nº1184) que discute a possibilidade da “Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial” sob o rito dos repetitivos, firmou a seguinte tese, in verbis:



    (...)



    Lado outro, considerando o fato de que “segundo o Relatório Justiça em Números 2023 (ano- base 2022), as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário, respondendo por 34% do acervo pendente, com taxa de congestionamento de 88% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 7 meses até a baixa”, o CNJ editou a Resolução nº 547, resolvendo ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.



    (...)



    Destarte, depreende-se que todas as medidas adotadas levam em consideração o alto custo judicial necessário para a tramitação dos processos e os valores ínfimos dos créditos executados.”



    Sobre a matéria, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.355.208-RG, leading case do tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”



    Destaco, ainda, conforme consignado em sentença, que o recorrente foi intimado a se manifestar e comprovar o cumprimento dos requisitos delineados no precedente acima. Confira-se (eDOC 49, p. 2):



    “Por fim, cumpre salientar que o Exequente foi devidamente intimado acerca da Resolução 547/2024/CNJ (Id nº 10203631435 – 08/04/2024), não tendo tomado nenhuma das medidas previstas no Tema 1184/STF, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.” 



    Conforme se pode observar, as orientações fixadas no julgamento do RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2024, foram totalmente atendias, não havendo que se falar em desatenção as teses fixadas.



    É que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a aplicabilidade da Resolução 547/2024 ao caso, bem como acerca da constatação da ausência de interesse de agir, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.479.233-ED-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21/6/2024, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo



     6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Adotando essa mesma orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados: RE 1.550.535, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 27.5.2025; ARE 1.551.418, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2025; RE 1.549.450, de retoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.5.2025; RE 1.550.473, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.5.2025; ARE 1.550.932, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21.5.2025; RE 1.549.452, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 16.5.2025; RE 1.539.845, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 4.4.2025.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente